Tribunal: CARF
Processo: 12448.723488/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12448.723488/2011-38
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.449 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2021
Recorrente
SELMA RIBEIRO DE PAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS.
Os valores recebidos em reclamatória trabalhista, segundo disposição expressa
na legislação vigente, são tributáveis de acordo com a sua natureza, conforme
definido na decisão judicial daquela ação.
Tratando-se de sentença judicial proferida nos autos de ação trabalhista,
devidamente fundamentada e com presunção de veracidade não impugnada
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa
presunção. Portanto, não deve ser mantido o lançamento fundado na omissão
dos rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial de acordo com a
natureza das verba ali definidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento para cancelar
integralmente o lançamento fiscal. Vencidos os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Luís Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira (relator), que
negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório
Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723488/2011-38
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.449 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723488/2011-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 02-59.556, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte/MG, fls. 102 a 113:
Trata-se de notificação de lançamento de fls. 8 a 12, lavrada em nome da contribuinte
acima identificada, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-
calendário 2008, na qual se exige o pagamento de imposto suplementar, no valor de R$
33.637,80.
O lançamento decorreu de omissão de rendimentos tributáveis provenientes de ação
trabalhista, no montante de R$ 125.271,42.
A autoridade fiscal informa que, conforme documentação apresentada, os rendimentos
recebidos foram de R$ 170.046,34, os honorários advocatícios pagos de R$ 33.821,76 e
os rendimentos líquidos de R$ 136.224,58.
Cientificada do lançamento em 16/2/2011 (fl. 74), a contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 2 a 7 em 18/3/2011 (fl. 2).
Preliminarmente, alega que a impugnação é tempestiva.
Insurge-se contra o lançamento, salientando que a autoridade fiscal não observou a
natureza indenizatória das verbas recebidas, considerando-as, de forma equivocada,
como salariais.
Esclarece que ajuizou ação trabalhista contra a Sociedade de Ensino Superior de Nova
Iguaçu – UNIG, CNPJ 30.834.196/0001-80, onde se pleiteou, dentre outros direitos,
pagamento de multa por atraso de salários com previsão em norma coletiva e a rescisão
indireta do contrato de emprego.
Ressalta que foi prolatada sentença, na qual o que se pleiteou foi deferido, fato que
gerou, além da multa por atraso no pagamento de salários, o pagamento de aviso prévio,
férias vencidas e proporcionais, 1/3 constitucional, FGTS mais 40% e indenização
referente ao seguro desemprego.
Destaca que é nítida a natureza indenizatória das verbas deferidas, com exceção das
férias vencidas e proporcionais.
Salienta que, em sede de execução, fez um acordo (fl.68) com a reclamada, onde ficou
estabelecido que o total a ser recebido da ação trabalhista seria de R$700.000,00,
cujo pagamento se efetivaria da seguinte maneira: R$ 106.046,34 pagos por intermédio
dos alvarás 699/08, 700/08 e 701/08; R$ 14.000,00 pagos em audiência; e o saldo
remanescente, pago em parcelas de R$10.000,00, sendo o vencimento da primeira em
30/08/08. Assim, em 2008, foi recebida a quantia de R$ 170.046,34 (R$ 106.046,34 +
R$ 14.000,00 + R$ 50.000,00).
Reproduz na peça impugnatória a cláusula 18, parágrafo 1o, do Acordo Coletivo de
Trabalho (Anexo II), que previa multa diária pelo atraso no pagamento do salário, para
demonstrar que a natureza dos valores recebidos é indenizatória. Adverte que somente
as férias vencidas e proporcionais, que somaram R$ 10.953,15, se enquadram nas
hipóteses do artigo 43 do CTN.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.449 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723488/2011-38

Ressalta que, de acordo com a cláusula 10 do Termo de Conciliação (fl. 68), para efeito
de tributação, deveria se observar a natureza jurídica das parcelas pelos cálculos
homologados. Assim, se nos cálculos homologados existiam apenas R$ 10.953,16 de
rendimentos tributáveis, a Receita Federal não pode afrontar os termos do Julgado e
adotar como rendimento tributável a quantia de R$ 170.046,34. Alega que a ilegalidade
é flagrante.
Salienta que o Juízo remeteu o processo à União Federal para que a mesma se
manifestasse sobre eventuais créditos previdenciários e que a procuradoria, após
analisar os autos, verificou a inexistência de verbas remuneratórias previstas no art. 28
da Lei n. 8.212, de 1991.
Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao julgar a impugnação, em 18/8/14, a 9a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua procedência em parte, afastando da base de cálculo
do lançamento o montante de R$ 6.257,71, referente a verbas rescisórias, e consignando a
seguinte ementa no decisum:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificada a omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto de renda,
de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando como base de
cálculo o valor da renda omitida.
AÇÃO TRABALHISTA. SEGURO-DESEMPREGO PAGO PELO EMPREGADOR.
O seguro-desemprego pago pelo empregador configura rendimento tributável. Apenas
quando pago pelo sistema oficial de previdência aproveita a isenção legal.
AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS RELATIVAS À MULTA NORMATIVA.
Não havendo respaldo na legislação tributária para que o valor seja considerado isento,
o montante recebido pela interessada em razão de multa normativa deve ser considerado
rendimento tributável.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PROPORCIONALIDADE
ENTRE
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E NÃO TRIBUTÁVEIS. DEDUÇÃO.
Os gastos com honorários advocatícios só podem ser deduzidos na proporção em que os
rendimentos percebidos se submetem a incidência tributária.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 23/3/15, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 119, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 122 a 128, em
16/4/15, no qual alega, em síntese, que:

[...]

[...]
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.449 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723488/2011-38

[...]

[...]

É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Considerações iniciais
Para melhor análise do caso, trazemos à baila o quadro abaixo, extraído da decisão
recorrida e que discrimina as verbas decorrentes da ação trabalhista, recebidas pela Recorrente
no ano-calendário de 2008:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.449 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723488/2011-38

A decisão de primeira instância afastou da base de cálculo do lançamento o
montante de R$ 6.257,71, referente a verbas rescisórias (FGTS, Aviso Prévio, Férias e reflexos e
Multa de 40% sobre o FGTS), e manteve na base de cálculo a Multa Diária Normativa, o Seguro
Desemprego e a Devolução de Desconto de Falta.
Em seu recurso, a Recorrente questiona expressamente apenas a incidência de
Imposto de Renda sobre a Multa Diária Normativa, contudo, pede o cancelamento integral do
lançamento, pleiteando o acolhimento do acordo homologação na Justiça do Trabalho, no qual
foi definido o montante de R$ 10.953,16 a título de rendimentos tributáveis.
Da coisa julgada e dos valores provenientes da cláusula penal
Segundo a Recorrente, a decisão de primeira instância teria focado suas razões na
“interpretação literal da legislação”, sem observar a “coisa julgada formada nos autos da ação
trabalhista”, que classificou a Multa Diária Normativa como verba indenizatória.
Aduz, ainda, que os valores provenientes da cláusula penal foram indevidamente
considerados como proventos.
Pois bem, antes de considerações outras, importa destacar que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
sendo, esta, a inteligência do art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN),
Lei no 5.172, de 25/10/66.
Sendo assim, tanto a autoridade lançadora quanto as autoridades julgadoras de
primeira e segunda instâncias, ou seja, a DRJ e o CARF, devem observar o disposto no art. 111,
do CTN, que determina a interpretação literal da legislação que disponha sobre outorga de
isenção, nos seguintes termos:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;
E nesse sentido, entendemos que a interpretação deve estar limitada à expressão
literal da norma, sendo nessa linha, inclusive, a seguinte lição de Hugo de Brito Machado1:
Quem interpreta literalmente por certo não amplia o alcance do texto, mas com certeza
também não o restringe. Fica no exato alcance que a expressão literal da norma permite.
Nem mais, nem menos. Tanto é incorreta a ampliação do alcance, como sua restrição.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Interpretação Literal da Regra que outorga Isenção. Revista Dialética de Direito
Tributário no 217. São Paulo, 2013, p. 24-26.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.449 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723488/2011-38

Vejamos, então, o que restou consignado na decisão recorrida quanto às verbas
mantidas na base de cálculo do lançamento:
No que tange ao seguro desemprego, o inciso XLII do Decreto no 3.000, de 1999, afasta
a incidência tributária somente quando a verba é paga pelo sistema oficial de
previdência. Uma vez que o pagamento fora efetivado pela ex-empregadora da
contribuinte, há de ser tributado, pois o inciso II do art 111 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1972, Código Tributário Nacional (CTN), exige interpretação literal da
legislação tributária concessiva de isenção.
Com referência aos rendimentos relativos à multa normativa e à devolução de desconto
de falta, de igual modo, não há como classificá-los como isentos e não-tributáveis por
falta de previsão legal.
Ao contrário, tais rendimentos devem ser tributados, a teor do que estipulam os artigos
43, parágrafo 3o e 55, inciso XIV, do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no
3.000, de 1999:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de
1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e
Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março
de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;
[...]
§ 3o Serão também considerados rendimentos tributáveis a atualização
monetária, os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no
pagamento das remunerações previstas neste artigo (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, parágrafo único).
[...]
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
[...]
XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os
que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de
pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não
tributáveis;
[...]
Verifica-se que a incidência do imposto de renda vincula-se à natureza do rendimento,
independentemente da denominação adotada.
Assim, a multa pelo atraso de pagamento de salário, ainda que homologada
judicialmente e prevista em Acordo Coletivo de Trabalho não se assemelha às
indenizações trabalhistas mencionadas na legislação tributária, para o fim de afastá-las
da incidência do imposto de renda.
Conclui-se, dessa forma, que, do total recebido da ação trabalhista em 2008,
importância de R$ 170.046,34 (100%), é tributável o valor de R$ 163.788,63 (96,32%),
correspondente à soma das parcelas relativas à multa normativa, seguro-desemprego e
devolução de falta descontada, respectivamente, valores de R$ 163.006,42, R$ 731,20,
R$ 51,01.
(Destaques na decisão recorrida)
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.449 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723488/2011-38

Conforme se observa, o julgado a quo observou a legislação de regência, vigente
ao tempo dos fatos, mantendo o lançamento sobre a verbas recebidas pela Recorrente a título de
multa normativa, seguro-desemprego e devolução de falta descontada, em estrita consonância
com os ditames legais. E não poderia ser diferente.
Quanto à coisa julgada, de fato, a homologação do acordo, em processo
trabalhista, produz, sim, coisa julgada, contudo, somente entre as partes.
Logo, no caso do Imposto de Renda discutido no presente processo, não há como
o acordo homologado vincular a Administração Tributária da União, sendo nesse sentido o § 6o
do art. 832 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Decreto-Lei no 5.452, de 1o/5/43, que
assim dispõe ao tratar da decisão e sua eficácia:
Art. 832 [...]
[...]
§ 6o O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração
dos cálculos de liquidação de sentença não prejudicará os créditos da União.
Portanto, independente do que tiver sido acordado pelas partes, no processo
trabalhista, a Administração Tributária não só pode como deve verificar a regularidade do
imposto apurado no acordo homologado e lançar eventuais diferenças que encontrar, que foi o
que ocorreu no caso em pauta.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para discordar da conclusão por si alcançada pelos fundamentos a seguir expostos.
Conforme exposto no relatório e no voto vencido supra, trata-se o pressente caso
de Notificação de Lançamento com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em
decorrência da constatação, pela fiscalização, da seguinte infração: omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista.
A Contribuinte, desde a impugnação apresentada, defende em síntese que, no caso
em tela, o valor recebido e inserido na Notificação de Lançamento na ordem de R$ 170.046,34 é
quase em sua totalidade indenizatório, já que como visto acima, é proveniente de multa por
atraso no pagamento dos salários. Somente o valor de R$ 10.953,15, inserido na declaração no
item "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular", que se refere as
férias se enquadra nas hipóteses do artigo 43 CTN.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.449 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723488/2011-38

Esclarece, ainda, a Recorrente que, como já dito, a Notificação de Lançamento
informa o recebimento de R$ 170.046,34 a título de rendimento, desse valor R$ 10.953,16 foi
corretamente declarado. No campo Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis da declaração de
ajuste anual foi informado equivocadamente o valor de R$ 131.837,73, quando deveria constar
R$ 159.093,18, o que será devidamente alterado através de declaração retificadora. No entanto,
tal equívoco na declaração não enseja apuração do valor suplementar do imposto de renda
indicado na Notificação de Lançamento em discussão no importe de R$ 33.637,80, visto que
NÃO SE TRATA DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DO TRABALHO NEM REPRESENTA
QUALQUER AUMENTO PATRIMONIAL, visto que tratar-se de uma CLÁUSULA PENAL
imposta ao ex-empregador pelo atraso no pagamento de seus salários, não havendo que se falar
em omissão de rendimentos tributáveis na declaração.
Sobre o tema, o d. relator destacou que, conforme se observa, o julgado a quo
observou a legislação de regência, vigente ao tempo dos fatos, mantendo o lançamento sobre a
verbas recebidas pela Recorrente a título de multa normativa, seguro-desemprego e devolução
de falta descontada, em estrita consonância com os ditames legais. E não poderia ser diferente.
Quanto à coisa julgada, de fato, a homologação do acordo, em processo trabalhista, produz,
sim, coisa julgada, contudo, somente entre as partes.
Chamou atenção ainda, referido Conselheiro, para o fato de que, no caso do
Imposto de Renda discutido no presente processo, não há como o acordo homologado vincular a
Administração Tributária da União, sendo nesse sentido o § 6o do art. 832 da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), Decreto-Lei no 5.452, de 1o/5/43, que assim dispõe ao tratar da decisão
e sua eficácia:
Art. 832 [...]
[...]
§ 6o O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração
dos cálculos de liquidação de sentença não prejudicará os créditos da União.
Neste contexto, concluiu que, independente do que tiver sido acordado pelas
partes, no processo trabalhista, a Administração Tributária não só pode como deve verificar a
regularidade do imposto apurado no acordo homologado e lançar eventuais diferenças que
encontrar, que foi o que ocorreu no caso em pauta.
Como se vê – e em resumo – o d. relator manteve hígido o lançamento fiscal nos
termos da decisão de primeira instância, negando validade, no presente caso, aos termos da
decisão judicial proferida nos autos daquela ação trabalhista.
Pois bem.
Sobre o tema – validade da decisão judicial proferida nos autos da ação trabalhista
– socorro-me aos escólios da Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, objeto do voto
vencedor do Acórdão no 2402-008.955, in verbis:
O imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda (produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos) e de proventos de qualquer natureza.
As verbas recebidas pelo trabalhador a título de indenização não podem ser tributadas
como se renda fossem, porquanto não traduzem a ideia de acréscimo patrimonial
exigida pelo art. 43 do CTN.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.449 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723488/2011-38

Além dos valores referentes ao aviso prévio indenizado e depósitos do FGTS, aqueles
recebidos a título de acidente de trabalho, de indenização por dano moral, assédio moral
e sexual, também estão excluídos da base de incidência do IRPF. Estes últimos, com
frequência, tramitam de forma sigilosa em respeito aos valores abarcados pela
Constituição Federal.
A título ilustrativo, tratando-se de processo sigiloso por determinação constitucional, à
fiscalização cabe a obediência aos termos homologados ou constantes no dispositivo da
sentença.
Roberto Dala Barba Filho, juiz do trabalho no TRT da 9a Região explica que “mesmo
que as partes possuam plena liberdade para transacionar em juízo, isso não significa que
possam alterar a natureza jurídica de parcelas - quando esta natureza é fixada
legalmente – ou mesmo excluir por ato de vontade da incidência tributárias parcelas que
expressamente compões a hipótese de incidência correspondente”.
Havendo ilegalidade no acordo transacionado, ele não é homologado pelo juiz. Ao ser
homologado, confere-se ao acordo o atributo de legalidade.
Dessarte, ao contrário do que afirmado pela decisão recorrida, não está em análise a
liberalidade das partes em dizer o que é verba remuneratória ou não, na medida que a
sentença judicial que homologou o acordo é documento público, válido, que ostenta os
atributos de definitividade e formação de coisa julgada material e o seu descumprimento
enseja, inclusive, a violação de dever funcional.
Ao proferir a sentença homologatória, o juiz – utilizando-se do poder, da função e da
atividade jurisdicional – não se limita a dizer o direito, mas também impõe o direito
com definitividade e formação da coisa julgada material.
Vale esclarecer que a “solução do conflito por meio jurisdicional é a única que se torna
definitiva e imutável, sendo considerada a derradeira e incontestável solução do caso
concreto. Essa definitividade significa que a decisão que solucionou o conflito deverá
ser respeitada por todos: partes, juiz do processo, Poder Judiciário e até mesmo por
outros Poderes”. (grifei)
E, nos termos do item V da Súmula 100 do TST: “O acordo homologado judicialmente
tem força de decisão irrecorrível, na forma do art. 831 da CLT. Assim sendo, o termo
conciliatório transita em julgado na data da sua homologação judicial”.
A sentença trabalhista, portanto, é documento público hábil a discriminar a natureza das
verbas recebidas.
Nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil – CPC, o documento público faz
prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de
secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.
Destarte, “em razão da fé pública que reveste atos estatais, sempre que o documento for
produzido por funcionário público lato sensu, haverá uma presunção de veracidade
quanto à sua formação e quanto aos fatos que tenham ocorrido na presença do oficial
público.”
Ademais, o art. 19, II, da Carta da República5 determina que se resguarde a boa-fé das
informações constantes de documentos oficiais e daqueles que as recebem e delas se
utilizam nas relações jurídicas. Havendo quebra do binômio lealdade/confiança na
prestação do serviço estatal, o princípio da boa-fé há de incidir a fim de que, no
exercício hermenêutico da relação a envolver o Direito e os fatos, as consequências
jurídicas reconhecidas sejam efetivamente justas. (RE 964.139 ED-AgR, Relator p/ o
Acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe 23/03/2018).
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do CPC que
os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a presunção de
veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada pela Administração
Pública, devendo ser admitidos como verdadeiros até que se produza prova válida em
contrário.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.449 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723488/2011-38

Dessarte, a aplicação da presunção de veracidade tem o condão de inverter o ônus da
prova, cabendo à fiscalização tributária comprovar a inocorrência dos fatos descritos
pelo agente público, ou circunstância que exima sua responsabilidade administrativa,
nos termos dos arts. 373 e 374.
Havendo um documento público – Sentença judicial (...) – devidamente fundamentado e
com presunção de veracidade não impugnado eficazmente pela parte contrária, o
desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Portanto, não deve ser mantido o lançamento fundado na omissão dos rendimentos
recebidos em decorrência de ação judicial.
Por fim, mas não menos importante, em complemento às razões supra
reproduzidas, ora adotadas como razões de decidir no presente voto, destaque-se que não é o
caso de aplicação do disposto no § 6o do art. 832 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
Decreto-Lei no 5.452, de 1o/5/43.
Isto porque, o caso em análise não se trata de acordo celebrado após o trânsito em
julgado da sentença ou após a elaboração dos cálculos de liquidação de sentença não
prejudicará os créditos da União. Ao contrário, conforme reconhecido pelo próprio órgão
julgador de primeira instância, trata-se de Termo de Conciliação homologado judicialmente.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se o lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital